Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA EXPRESSÃO NUMÉRICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DO REMANESCENTE. ADITAMENTO. MANIFESTA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
2. Narrados adequadamente os fatos e existindo os elementos necessários e suficientes para a compreensão da controvérsia, a apreensão do pedido e a elaboração da defesa, cumprido está o parágrafo primeiro do art. 14 da Lei de Regência que exige apenas, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes; os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor.
3. Não parece condizente com esse ambiente a desconsideração da pretensão deduzida pela ausência de expressão numérica do pedido no encerramento da petição, quando o seu conteúdo não deixa dúvida alguma sobre o alcance e o valor pretendido que está fundamentado em documentos comprobatórios hábeis (duplicatas) e o réu é revel.
4. Os critérios da simplicidade e da informalidade inspiraram a criação da Lei 9.099/95 e continuam norteando a sua interpretação, devendo bem por isso ser provido o recurso para condenar a empresa ré, revel, a efetuar o pagamento integral da dívida.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas ou honorários.